Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716457-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE IVAN BATISTA DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO. PROVA ESCRITA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de mútuo bancário, acompanhado de planilha discriminada da evolução do débito, revela-se prova escrita suficiente para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, de modo que não há falar em carência de ação por suposta falta de interesse de agir. Preliminar rejeitada. 2. Não há falar em cerceamento de defesa se a matéria reconvencional submetida à análise do Juízo de origem, relativa à pretensão de revisão de contrato de mútuo, revela-se exclusivamente de direito, o que denota a desnecessidade da realização da perícia vindicada pela parte recorrente. Preliminar afastada. 3. Na espécie, muito embora o apelante tenha afirmado que o mutuário entabulou seguro prestamista quando da contratação do empréstimo bancário, não foi evidenciada a existência da aludida cobertura securitária, o que poderia ter sido realizado mediante simples juntada de eventual apólice. 4. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado n. 382 da Súmula do c. STJ. Em complemento,“a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS; Segunda Seção, Rel. para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, data do julgamento 08/08/12, DJe 24/09/2012). 5. Se não demonstrado que os juros remuneratórios estão em dissonância com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras, obsta-se o reconhecimento da alegada abusividade. 6. Em arremate, muito embora a comissão de permanência tenha sido extinta pela Resolução n. 4.558/2017 do Banco Central, os contratos firmados até 1/9/2017 admitem sua cobrança (Resolução n. 1.129/86), desde que não cumulada com outros encargos moratórios, conforme no enunciado n. 472 da Súmula do c. STJ. 7. No caso, o contrato foi firmado em 2/5/2017 e a comissão de permanência foi expressamente prevista no contrato. Ademais, diferentemente do consignado pelo apelante, observa-se que houve a incidência apenas da comissão de permanência durante o período de inadimplemento, o que obsta a constatação de ilegalidade de sua cobrança. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação ao artigo 700, §§§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, argumentando que não se pode falar em título líquido, certo e exigível porque ainda remanesce o direito de discutir como o valor do saldo devedor cobrado fora calculado. Afirma que a ausência de documentos essenciais para análise do pleito monitório, bem como o indeferimento da realização de perícia contábil afrontaram o princípio da ampla defesa e do contraditório e acarretaram cerceamento de defesa. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ em relação à aplicação ou interpretação dos artigos 4o do Decreto 22.626/33, 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, Enunciados 30, 294 e 296 da Súmula do STJ e Enunciado 121 da Súmula do STF, sustentando que está clara a abusividade dos juros aplicados no presente contrato, e nítida capitalização de juros. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as intimações e notificações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 700, §§§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2.Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante ao cerceamento de defesa, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ. 3. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental” (AgInt no AREsp 1474850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/5/2020). Com relação à suposta divergência jurisprudencial indicada, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (temas 246 e 247), concluiu que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações e intimações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 e as referentes ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025